Tribunal: TJDFT
Processo: 0706831-62.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706831-62.2025.8.07.0006 APELANTE: VALDIVINO PEREIRA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Valdivino Pereira para que se manifeste sobre a petição Id. 77762977, no prazo de cinco dias, acerca do acordo noticiado nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0706154-32.2025.8.07.0006, bem como informe se ainda interesse no julgamento da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora